Tribunal: STF
Processo: ARE 1588349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA. FORMAÇÃO SUPERIOR ANTERIOR À POSSE. LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005. PREVALÊNCIA SOBRE EDITAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c cobrança, determinando o reposicionamento da servidora no nível IV da carreira de Profissional de Enfermagem, desde o ingresso em 09/08/2011, com pagamento das diferenças e reflexos legais.
Prejudicial de prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação da Súmula nº 85 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de reposicionamento na carreira; e (ii) saber se a servidora, já graduada em Enfermagem antes da posse, tem direito ao enquadramento inicial no nível IV, conforme a Lei Estadual nº 15.462/2005, prevalecendo sobre disposição diversa do edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição do fundo de direito afastada em razão de se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, incidindo apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.
5. Lei Estadual nº 15.462/2005 determina o ingresso no nível correspondente à formação exigida. Formação superior anterior à posse garante posicionamento no nível IV.
6. Edital do concurso não pode prevalecer sobre a lei que rege a carreira. Prevalência do princípio da legalidade e da hierarquia das normas.
7. Aplicação de entendimento firmado no IUJ nº 1.0024.11.194659-6/003 do TJMG.
8. Critérios de atualização monetária e juros fixados em consonância com os Temas 810/STF e 611/STJ e a EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Em relação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à ação, afastada a prescrição do fundo de direito. 2. Servidor com formação superior anterior à posse tem direito ao enquadramento inicial no nível previsto em lei, independentemente de previsão diversa no edital.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e  II, e 39 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente